Tribunal: TJDFT
Processo: 0738506-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738506-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILBERTO PEDRO THIELKE D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular homologou os cálculos apresentados pelo agravado. Na decisão de ID 55743907, não conheci do agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria. O agravante interpôs agravo interno no ID 56536084. Contrarrazões apresentadas no ID 57405682. Por ora, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora